Tribunal: STF
Processo: AI 93386
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RELAÇÃO ESTATUTARIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
EXAME PSICOTECNICO. OFENSA CONSTITUCIONAL (INEXISTÊNCIA). -E
INVIAVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DO OBICE REGIMENTAL, EIS
QUE DA NORMA CONSTITUCIONAL INVOCADA PELO POSTULANTE (ART. 97) NÃO
DEFLUI O DIREITO PRETENDIDO, POSICIONANDO-SE A CONTROVERSIA NO PLANO
DA LEI ORDINARIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.